Tribunal: STF
Processo: HC 186966
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Araquari/SC converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 18 de fevereiro de 2017, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro. 
    Em 14 de agosto seguinte, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra Velha/SC, no processo nº 0000306-15.2017.8.24.0006, condenou-o a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, considerado o cometimento do delito versado no artigo 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento alusiva à interestadualidade), da Lei de Drogas. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os requisitos que ensejaram a custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.166/SC. O Relator indeferiu a ordem, porém recomendou ao Tribunal de Justiça a apreciação célere de apelação.
    O impetrante aponta demora no julgamento do recurso, afirmando-o remetido à segunda instância em 6 de setembro de 2017, a projetar a prisão preventiva no tempo. Refere-se ao implemento, por Vossa Excelência, de liminar no habeas de nº 179.823, no que afastada custódia de corréu.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar pendente de análise apelação formalizada pela defesa.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 18 de fevereiro de 2017, ou seja, há 3 anos, 4 meses e 5 dias, havendo o Juízo, na sentença, em 14 de agosto de 2017, mantido a custódia. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0000306-15.2017.8.24.0006, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Fraiburgo/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator